Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-07767
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2012/7767

Acusados: João Luiz Carvalho de Castilho
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Marcelo de Magalhães Gomide

Ementa:
Descumprimento da exigência de justificar pormenorizadamente os aspectos
econômicos que determinam a escolha do critério adotado para fixação do preço
de emissão de ações em operação de aumento de capital. Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art.11, da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados, os senhores João Luiz
Carvalho de Castilho, Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
e Marcelo de
Magalhães Gomide, a penalidade de advertência, por infração ao disposto no art. 170,
§7o, da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação
da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Ausentes os acusados e a representante constituída.

Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora, Ana Dolores
Moura Carneiro de Novaes, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2013.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No RJ2012/7767

Acusados: João Luiz Carvalho de Castilho
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Marcelo de Magalhães Gomide

Assunto:
Apuração de eventual violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76.

Relatora: Diretora Luciana Dias
RELATÓRIO
I. OBJETO.
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações
com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade de Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos (“Sr.
Marcelo Bastos”), João Luiz Carvalho de Castilho (“Sr. João Castilho”), e Marcelo de Magalhães Gomide
(“Sr. Marcelo Gomide”), na qualidade de membros do Conselho de Administração da RJCP EQUITY S.A.
(“RJCP” ou “Companhia”), sendo o primeiro o presidente do Conselho.

2.
Segundo a SEP, os acusados teriam violado o art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76, por não terem
justificado pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a escolha dos critérios
adotados para fixação do preço de emissão das ações da Companhia, em operação de aumento de
capital.

II. HISTÓRICO DOS FATOS.
1/8

3.
Em 06.06.2011, a RJCP, companhia aberta pertencente à categoria A e detentora de registro
concedido pela CVM em 13.01.2011, possuía a seguinte distribuição acionária:

Ordinárias
Total
Acionistas
Quantidade
(mil)
%
Quantidade
(mil)
%
Rio de Janeiro Capital
Partners Ltda. *
1.000.000
4,17
1.000.000
4,17
Metynis Participações
S.A. *
4.000.990
16,67
4.000.990
16,67
Marcelo Impellizieri de
Moraes Bastos
17.500.008
72,91
17.500.008
72,91
Eliana Campos
Impellizieri
1.000.000
4,17
1.000.000
4,17
Outros **
500.002
2,08
500.002
2,08
TOTAL
24.001.000
100,00
24.001.000
100,00
* Aproximadamente 100% das ações ou quotas detidas pelo Sr. Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos

4.
Em 03.10.2011, foi apresentada, por meio do sistema IPE, Proposta da Administração da
Companhia (“Proposta”) para realização de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), na qual seriam
deliberados os seguintes assuntos (fls. 1/3):
i) realização de desdobramento das ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, de acordo com o
qual cada ação ordinária existente passaria a corresponder a 25 novas ações;

ii)
ratificação da contratação de duas empresas para elaboração de laudo de avaliação sobre (a)
imóvel a ser incorporado ao patrimônio da Companhia mediante operação de compra e venda; (b) outros
ativos e participações societárias examinadas pela Companhia como possíveis oportunidades negociais;

iii) aumento do capital social, mediante subscrição privada de novas ações, sendo assegurado aos
antigos acionistas o direito de preferência. Nos termos da Proposta, o aumento de capital se daria
mediante a capitalização de imóvel – Pólo de Combustíveis de Candeias, na região metropolitana de
Salvador – cuja importância para as atividades da RJCP justificaria o deságio entre o preço de emissão e o
efetivo valor de mercado das ações da Companhia.

5. Em 14.10.2011, os acionistas reunidos em AGE (fls. 6/10):
i) aprovaram o desdobramento das ações ordinárias escriturais, sem valor nominal, então existentes,
passando cada ação a corresponder a 25 ações ordinárias, com os mesmos direitos das ações
previamente em circulação, o que resultou em um total de 600.025.000 ações;

ii) ratificaram a contratação (a) da S. Ltda. como empresa responsável pela elaboração do laudo de
avaliação do bem imóvel que seria incorporado ao capital social da Companhia como forma de
integralização do aumento de capital; e (b) da A. Consultoria Empresarial Ltda. para avaliação e
determinação do valor econômico de participações societárias que estiverem sob exame para possíveis
oportunidades de investimento pela Companhia;

iii) aprovaram o aumento de capital da Companhia no montante de R$ 16.240.000,00, mediante a
emissão de 29.000.000 ações (já desdobradas) ao preço de emissão de R$ 0,56, calculado com base no
art. 170, §1o, incisos I e III. Com isso, o capital social da RJCP passou de R$ 4.201.000,00 para R$
20.441.000,00, representado por 629.025.000 ações de sua emissão, todas ordinárias, nominativas, e
sem valor nominal.

6. Em 20.04.2012, a SEP solicitou esclarecimentos à Companhia quanto aos critérios utilizados para
fixação do preço de emissão das ações no âmbito da operação de aumento de capital aprovada na AGE
ocorrida no dia 14.10.11, nos seguintes termos (fls. 11/12):
i) apesar de identificar os critérios de cotação das ações e perspectiva de rentabilidade para fixação
do preço de emissão, a Companhia não teria disponibilizado um laudo de avaliação que fundamentasse a
adoção do critério perspectiva de rentabilidade;

2/8

ii) a utilização do critério de cotação das ações em mercado seria inadequada, já que até a divulgação
da Proposta, haviam sido realizados apenas três negócios com as ações de emissão da Companhia;

iii) a Proposta não teria apresentado justificativas pormenorizadas para adoção dos critérios
mencionados, o que violaria o disposto no art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76;

iv)
por fim, a área técnica solicitou o envio de laudo elaborado com base na perspectiva de
rentabilidade da Companhia, bem como a manifestação dos membros do Conselho de Administração que
haviam participado da elaboração da Proposta do referido aumento de capital.

7.
Em 04.05.2012, o Sr. Marcelo Bastos, então presidente do Conselho de Administração da RJCP,
prestou os seguintes esclarecimentos (fls. 17/19):

i) à época do aumento de capital, a RJCP tinha apenas 14 acionistas, poucas ações em circulação e
histórico de negociação reduzido, razão pela qual a Companhia optou por utilizar, cumulativamente, os
critérios de perspectiva de rentabilidade e a cotação das ações em mercado, como forma de se aproximar
ao valor econômico da ação e evitar a diluição injustificada dos antigos acionistas;

ii)
a perspectiva de rentabilidade da Companhia teria se baseado em contrato de investimento
celebrado com a empresa Novaenergia Desenvolvimento Energético S.A. (“NovaEnergia”), cuja
assinatura teria ocorrido uma semana após a realização da AGE que deliberou o aumento de capital. Para
fins de negociação do referido contrato, a RJCP teria solicitado a elaboração de um laudo de avaliação que
apurasse o valor econômico da oportunidade de investimento na NovaEnergia (“Laudo”);

iii) assim, o preço de emissão das ações da Companhia levaria em conta os seguintes critérios: (a)
perspectiva de rentabilidade futura da RJCP com base no valor atribuído à NovaEnergia pelo Laudo, e na
participação social que seria detida pela Companhia após a celebração do contrato; (b) na cotação de
suas ações em Bolsa de Valores; e

iv) desse modo, os critérios para determinação do preço de emissão utilizados teriam sido justificados
e levariam em conta o interesse da Companhia e de seus acionistas, tendo em vista que o quorum de
aprovação da referida deliberação foi de 96,82%.

8.
Em 11.05.2012, a SEP solicitou o reenvio da manifestação assinada por todos os membros do
Conselho de Administração da Companhia à época do aumento de capital, tendo em vista que a
manifestação protocolizada em 04.05.12 havia sido assinada somente pelo Sr. Marcelo Bastos. Diante da
ausência de resposta, foram enviados os mesmos ofícios diretamente para o Sr. Marcelo Gomide e Sr.
João Castilho. Os acusados não se manifestaram.

9. Em 24.05.2012 a Companhia possuía a seguinte distribuição acionária:

Ordinárias
Total
Acionistas
Quantidade
(mil)
%
Quantidade
(mil)
%
Rio de Janeiro Capital
Partners Ltda. *
25.000.000
3,92
25.000.000
3,92
Metynis Participações
S.A. *
77.192.250
12,10
77.192.250
12,10
Marcelo Impellizieri de
Moraes Bastos
403.868.190
63,30
403.868.190
63,30
Outros **
131.939.560
20,68
131.939.560
20,68
TOTAL
638.000.000
100,00
638.000.000
100,00
* Aproximadamente 100% das ações ou quotas detidas pelo Sr. Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
** 1191 (mil cento e noventa e um) acionistas minoritários

III. TERMO DE ACUSAÇÃO.
10.
Em 11.07.2012, a SEP apresentou Termo de Acusação contra os membros do conselho de
administração da Companhia à época do aumento de capital (fls. 65/78).

11.
Segundo o termo de acusação, até a data de realização da AGE, haviam ocorrido apenas três
operações envolvendo as ações ordinárias da Companhia na Bolsa, todas ao preço de R$ 18,43 (fls. 38).
Além disso, em 17.10.11, a RJCP comunicou ao mercado que a acionista Metynis Participações S.A. havia
3/8

alienado, por meio de transações privadas, cerca de 4% do capital total votante da Companhia, que
passou a ter “Ações em Circulação” (conforme definição dada pela Instrução CVM no 480, de 2009) a
partir da referida data.

12.
Desta forma, a própria Companhia teria reconhecido que o free float de suas ações era muito
baixo até então, superando o percentual de 4% apenas quando a Metynis Participação S.A., empresa
também controlada pelo controlador, alienou tal percentual por meio de operações privadas em mercado.
Por isso, a cotação em Bolsa não seria um critério adequado para a fixação do preço, já que os papéis não
teriam dispersão e negociação significativas.

13. Segundo o termo de acusação, o contrato de investimento celebrado entre a RJCP e a NovaEnergia
não seria suficiente para fundamentar a adoção do critério de perspectiva de rentabilidade. Isso porque
não deveria ser utilizado, na fixação do preço de emissão, o laudo de avaliação de um negócio a ser
realizado em data futura, tendo em vista que, nas demonstrações financeiras anuais completas de 2010,
a Companhia possuía outros ativos relevantes que não estavam envolvidos com a NovaEnergia.

14. No aumento de capital realizado pela companhia em 20.10.10, foram subscritas pelo Sr. Marcelo
Bastos 20.000.000 novas ações ao preço de R$0,01. Depois de apenas três negócios realizados na bolsa,
a Companhia teria valorizado suas ações de $0,01 para $18,43.

15. Diante dessas diferenças e das dúvidas levantadas a respeito dos critérios adotados, a justificativa
pormenorizada teria um papel fundamental no esclarecimento dos critérios presentes no art. 170, §1o,
incisos I e III da Lei no 6.404, de 1976. Segundo a SEP, tal esclarecimento não foi dado de maneira
satisfatória.

16.
Nos termos do art. 170, §7o, da Lei no 6.404, de 1976, a proposta de aumento de capital deve
esclarecer os critérios adotados para tal aumento, contendo justificativa pormenorizada dos aspectos
econômicos que determinaram a sua escolha. Segundo a acusação, tais justificativas não foram
disponibilizadas na Proposta, no edital de convocação ou na ata da AGE que deliberou o aumento de
capital.

17. Diante da ausência de justificativa pormenorizada para a fixação do preço de emissão no aumento
de capital ocorrido em 14.10.11, a SEP imputou ao Sr. Marcelo Bastos, na qualidade de presidente do
Conselho de Administração da Companhia, e aos Srs. João Castilho e Marcelo Gomide, membros do
Conselho de Administração à época dos fatos, responsabilidade por violação ao art. 170, §7o, da Lei no
6.404, de 1976.

IV. DEFESA.
18.
Em 26.07.12, os Srs. Marcelo Bastos, João Castilho e Marcelo Gomide apresentaram defesa
conjunta (“Defesa”), na qual constam os seguintes argumentos (fls. 109/114):

i) preliminarmente, os Srs. João Castilho e Marcelo Gomide careceriam de legitimidade passiva para
figurar neste processo, já que a Proposta submetida aos acionistas da Companhia teria sido elaborada
única e exclusivamente pelo Sr. Marcelo Bastos; assim, os Srs. João Castilho e Marcelo Gomide estariam
isentos de responsabilidade diante de uma eventual irregularidade, tendo em vista que a Proposta não foi
objeto de decisão colegiada do Conselho de Administração, sendo encaminhada diretamente pelo Sr.
Marcelo Bastos aos acionistas;

ii)
o art. 170, §7o, da Lei no 6.404, de 1976, exige a justificação “pormenorizada” das razões pelas
quais foi adotado determinado critério na fixação do preço de emissão. No entanto, não existe lei ou
regulamentação da CVM que defina este termo, de modo a se tratar de um termo aberto a diferentes
interpretações; a Companhia adotou dois critérios, o que deixaria pouca margem para dúvidas da
motivação da escolha;

iii) o Sr. Marcelo Bastos, ao elaborar a Proposta de aumento do capital social, teria cumprido o
disposto no referido dispositivo, pois teria realizado uma escolha justificada do critério de determinação
do preço de emissão, que seria de caráter subjetivo;

iv)
o fato de não ter havido, desde a apresentação da Proposta até a realização da AGE, nenhuma
reclamação ou pedido de esclarecimento por parte dos dois subscritores do aumento, ou dos nove
acionistas minoritários, a respeito dos critérios adotados, confirmaria o cumprimento do disposto no art.
170, §7o, da Lei no 6.404, de 1976;

4/8

v) mesmo considerando que os acusados descumpriram o referido dispositivo, não estariam presentes
os demais elementos indispensáveis para a caracterização do ilícito administrativo, quais sejam, a
antijuridicidade e a culpabilidade;

vi) o Sr. Marcelo Bastos não teria conhecimento a respeito do caráter ilícito da conduta, nem estaria
agindo voltado para um fim ilícito, razão pela qual se afastaria a antijuridicidade da conduta. Já a
imputação de culpa não seria cabível, pois os acusados teriam agido com absoluta boa-fé, comprovada
pelo fato de o Sr. Marcelo Bastos ter se disponibilizado prontamente para esclarecer quaisquer
questionamentos por parte da CVM;

vii)
no aumento de capital subsequente, ocorrido em 30.01.12, a Companhia adotou o critério de
“cotação média das ações ON de emissão da companhia (RJCP3) em Bolsa de Valores nos últimos
quarenta pregões” (fls. 113). Esse aumento teria sido acolhido pela CVM sem nenhum questionamento, o
que comprovaria que o descumprimento do art. 170, §7o, da Lei no 6.404, de 1976 teria sido uma prática
isolada e não reiterada nos aumentos subsequentes; e

viii) por fim, a defesa solicita que (a) seja acatada a preliminar para excluir a responsabilidade dos Srs.
João Carvalho e Marcelo Gomide no presente caso, diante da ausência de demonstração de suas
participações nos atos questionados; (b) seja extinto e/ou arquivado o presente processo diante da
inaplicabilidade de qualquer penalidade ao presente caso.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/7767

Acusados: João Luiz Carvalho de Castilho
Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos
Marcelo de Magalhães Gomide

Assunto:
Apuração de eventual violação ao art. 170, §7o, da Lei no 6.404/76.

Relatora:
Diretora Luciana Dias
V O T O

1.
Este processo sancionador cuida de possível violação, por parte dos membros do conselho de
administração da RJCP, do art. 170, §7o, da Lei no 6.404, de 1976. Segundo a SEP, a Proposta da
Administração referente à operação de aumento de capital aprovada na AGE de 14.10.2011, teria
carecido da justificativa pormenorizada sobre a adoção do critério utilizado para fixação do preço de
emissão das novas ações.

O art. 170, §7o, da Lei no 6.404, de 1976, exige que a proposta de aumento do capital esclareça
qual o critério adotado para a fixação do preço de emissão, justificando pormenorizadamente os
aspectos econômicos que determinaram a sua escolha1.

2. A CVM já teve oportunidade de analisar alguns aspectos relativos a este comando algumas vezes e
decidiu o que segue:

i)
a justificativa sobre as razões econômicas para a realização do aumento de capital não supre a
necessidade de justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determinaram a escolha
do critério para o estabelecimento do preço de emissão;2

ii)
a justificativa referente ao preço de emissão deve ser suficientemente pormenorizada a fim de
conferir ao órgão responsável pela deliberação detalhes relativos à fixação do peço de emissão
que permitam a tal órgão atestar a legitimação econômica do preço; e3

iii) o §7o do art. 170 se presta a uma dupla função que é informar aos acionistas e vincular os
administradores à proposta, viabilizando a prestação de contas pelos administradores, bem como
sua eventual responsabilização;4e

5/8

iv)
a legislação vigente não exige um laudo de avaliação sobre como a empresa chegou a um
determinado preço de emissão.

3. Além desses precedentes, com vistas a aprimorar o regime informacional dos emissores de valores
mobiliários, a CVM implementou mudanças significativas na regulação relativa às informações que
deverão ser fornecidas por ocasião da assembleia geral. A Instrução CVM no 481/09, estabelece em seu
art. 14 a obrigatoriedade de apresentação aos acionistas das informações indicadas no Anexo 14, quando
for convocada assembleia de acionistas para deliberar sobre o aumento de capital. Dentre as exigências
do referido Anexo, encontra-se a obrigação de “5.i. informar o critério de cálculo do preço de emissão e
justificar, pormenorizadamente, os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”5

4. É com base neste arcabouço que passo a analisar a Proposta da Administração da Companhia para
a operação de aumento de capital. O referido documento tinha a seguinte redação no que diz respeito ao
preço de emissão das novas ações (fls. 1/3):

“[a]umentar o capital social da Companhia em R$16.240.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e quarenta
mil) reais, mediante a emissão de 29.000.000 (vinte e nove milhões) novas ações, todas ordinárias,
nominativas, sem valor nominal (já desdobradas), ao preço de emissão de R$0,56 (cinquenta e seis
centavos de real) por ação, calculado nos termos do art. 170, parágrafo 1o, incisos I e III da lei 6.404/76 ”;

“O bem a ser capitalizado constitui-se de uma área no Pólo de Combustíveis de Candeias, região
metropolitana de Salvador, Bahia, que deverá ser utilizado pela Companhia na capitalização de seus
projetos, como garantia colateral em financiamentos junto a terceiros e contribuição para o capital de
participadas.”

“A cotação atual das ações da companhia, de R$18,43, corresponderá a cerca de R$0,74 após o
desdobramento acima proposto. O deságio do preço de emissão das novas ações em relação ao valor de
mercado justifica-se em função da importância da incorporação deste ativo [...] para fins da consecução
dos objetivos sociais de investimento” (grifou-se).

5. Parece-me que, diante da redação da referida Proposta dos comandos legais e precedentes desta
casa, a SEP tem razão.

6.
O art. 170, §7o, da Lei no 6.404, de 1976, textualmente exige uma explicação detalhada, em
termos econômicos, dos motivos que levaram a companhia a escolher o critério de fixação do preço de
emissão utilizado. No caso concreto, a Proposta da Administração da RJCP afirma que o preço de emissão
foi fixado nos termos do art. 170, § 1o, incisos I e III da Lei no 6.404/76, sem discutir a adequação de tais
critérios ao caso específico da Companhia ou demonstrar os cálculos e razões econômicas que
justificaram o preço de emissão em si.

7.
A Proposta da Administração ressalta a importância do ativo incorporado para a consecução do
escopo social, o que pode ser interpretado como a justificativa do aumento de capital, mas não se
confunde com a justificativa para a adoção dos critérios de fixação do preço de emissão e os elementos
do próprio preço.

8.
Entendo, assim, que a administração da RJCP se eximiu, tanto na Proposta quanto na AGE, de
prestar os esclarecimentos pormenorizados que a lei e a regulamentação da CVM exigem, e que vêm
sendo considerados adequados e necessários pelos precedentes do Colegiado.

9.
Por essas razões, não procedem os argumentos da defesa de que “a companhia adotou
cumulativamente dois dos três critérios disponíveis, o que deixa pouca margem para dúvidas da
motivação da escolha”. A explicação econômica detalhada sobre o motivo da adoção de tais critérios e o
preço de emissão é exigível independentemente do critério escolhido, ou ainda, de quantos sejam os
critérios escolhidos.

10. Também não vinga o argumento de defesa de que “o critério de pormenorização estabelecido em
lei [seria] subjetivo” e que, portanto, a Companhia teria cumprido as exigências legais. A palavra
pormenorizada significa “em detalhe” e, portanto, não vejo como possa se aceitar o argumento de que a
Lei é subjetiva. Ademais, a Instrução CVM no 481, de 2009, ao regulamentar o comando, foi clara exigindo
que se informe o critério de cálculo do preço de emissão e justifique, pormenorizadamente, os aspectos
econômicos que determinaram a sua escolha.

11. Após ter sido intimada pela SEP, a Companhia até procurou apresentar esclarecimentos adicionais
e justificativas sobre o critério adotado (fls. 17/19). Todavia, tais esclarecimentos foram (i) genéricos e
6/8

insatisfatórios, já que não desceram ao detalhe e apenas fizeram menção a um laudo de avaliação que
teria sido realizado para aferir o valor dos imóveis que estavam sendo incorporados; e (ii) intempestivos,
já que os acionistas não tiveram, no momento de deliberação da AGE, acesso prévio a todas as
informações que lhes deviam ter sido oferecidas para a deliberação.

12. Também não subsiste o argumento da defesa de que a companhia tinha poucos acionistas e que
não houve nenhuma reclamação por parte dos acionistas minoritários, o que confirmaria o cumprimento
dos requisitos presentes no art. 170, da no Lei 6.404, de 1976. Esses elementos podem até ser
considerados na dosimetria da pena, mas não eximem a Companhia e seus administradores de suas
obrigações e não justificam ausência de justificativa pormenorizada.

13.
Por fim, a defesa argumenta que a Proposta foi elaborada pelo Sr. Marcelo Bastos e que os Srs.
João Castilho e Marcelo Gomide não tiveram qualquer influência sobre a sua preparação e, portanto,
devem ser excluídos do processo.

14.
O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada. Ainda que um ou outro
conselheiro possa ter participação mais ativas em certas atividades, a responsabilidade pela aprovação e
encaminhamento das matérias é do órgão colegiado inteiro. Na correspondência de fls. 17/19, o Sr.
Marcelo Bastos informou que o aumento de capital foi deliberado pela AGE, seguindo proposta do
conselho de administração. Da reunião do conselho de administração que aprova o aumento de capital e
suas condições participaram todos os membros do conselho (fls.22/23). Assim, não vejo como excluir do
processo os Srs. João Castilho e Marcelo Gomide.

15. Diante do exposto, e considerando ainda (i) que não houve reclamação de acionistas nos autos; e
(ii) o aumento de capital e o valor da emissão foi aprovado por voto afirmativo de 96,82% dos acionistas,
voto, com fundamento no art. 11, da Lei no 6.385, de 1976, pela condenação dos acusados João Luiz
Carvalho de Castilho, Marcelo Impellizieri de Moraes Bastos e Marcelo de Magalhães Gomide à pena de
advertência, por violação ao art. 170, §7o, da Lei 6.404, de 1976.

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2013.

Luciana Dias
DIRETORA
--------------------------------
1“Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante
subscrição pública ou particular de ações.
§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, ainda que
tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente:
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia;
II - o valor do patrimônio líquido da ação;
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função
das condições do mercado.
(...)
§ 7o A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1o deste artigo, justificando
pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”
2 Vale transcrever, a título ilustrativo, o seguinte trecho da decisão proferida no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador no RJ2004/5392, Relator Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, julgado em 29.08.2006: “[a] proposta da
administração acima contém, apenas, uma justificativa sobre as razões econômicas para a realização do aumento de capital,
mas não uma justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determinaram a escolha do critério para o
estabelecimento do preço de emissão, que é o que exige o § 7o do art. 170 da Lei 6.404/76. A esse respeito, o que se tem é,
unicamente, a fixação do preço (R$ 0,24 por ação) e a indicação da adoção do parâmetro compatibilidade com as
negociações recentes em bolsa de valores. Não há justificativa para a escolha do critério.” Nesse mesmo sentido: “[é] fácil
notar que a proposta explica a razão do aumento de capital, mas não diz por que o valor das ações emitidas foi fixado com
base no patrimônio líquido contábil. Do mesmo modo, [os documentos] a que a proposta da administração faz referência
também só bastam para esclarecer o aumento de capital, não o preço das ações. [...] O fato é que a completa ausência de
justificativa para o preço de emissão das ações enseja responsabilização administrativa” cf. Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/1737, Relator Diretor Marcos Barbosa Pinto, julgado em 19.10.2010.
3 Nesse sentido: “[c]omo se vê, a norma de exposição pormenorizada foi incluída na lei exatamente para assegurar que os
administradores expusessem ao órgão societário encarregado da deliberação sobre o aumento de capital os detalhes
relativos à fixação do peço de emissão, tendo em vista o potencial danoso, para os antigos acionistas, da errônea fixação do
preço” cf. Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2005/5132, voto do Presidente Marcelo Trindade, julgado em
22.08.2006. Em sentido semelhante: “[a]ssim, a lei exige que a proposta de aumento de capital venha acompanhada dos
necessários
esclarecimentos, pormenorizadamente
— isto é, de uma maneira muito detalhada, que permita à
administração ou aos acionistas (conforme a competência para deliberar o aumento de capital) atestar a legitimação
econômica do preço de emissão das ações.”, cf. Processo CVM no RJ2004/5476, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado
em 01.03.2005. No mesmo sentido, cf. ainda Processos CVM RJ no RJ2000/4473 e RJ2000/4079.
7/8

4 “[a] disposição do §7o do art. 170 da lei não é apenas de caráter informacional. Ela contém, também, um elemento
relevante de prestação de contas e responsabilização (accountability
e liability), destinando-se reforçar o
comprometimento dos administradores com os critérios escolhidos e propostos à assembleia, bem como sua eventual
responsabilização no caso de falha em seus deveres de diligência e probidade.” cf. Processo CVM no RJ2004/5476, Relator
Presidente Marcelo Trindade, julgado em 01.03.2005.
5“Art. 14. Sempre que a assembleia geral dos acionistas for convocada para deliberar sobre aumento de capital, a
companhia deve fornecer aos investidores, no mínimo, as informações indicadas no Anexo 14 à presente Instrução”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/7767 realizada no dia 02
de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/7767 realizada
no dia 02 de abril de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/7767 realizada no dia 02 de abril de
2013.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Diretora-Relatora.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/7767 realizada
no dia 02 de abril de 2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em
que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, aplicou aos acusados a penalidade de
advertência, nos termos do voto da Diretora-relatora e encerro a sessão, informando que os acusados
punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

8/8